Tribunal: TJPA
Processo: 0803417-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3554 - Excesso de exação
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803417-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALDO SOUZA CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 E PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO ANTECIPADA, BEM COMO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO INSERÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO DE RISCO – CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZO RAZOÁVEL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia covid19 e pelito de progressão antecipada, tal como alegação de excesso de prazo.

2
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com concessão de prisão domiciliar ao paciente, tem-se que não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo o paciente nos grupos de risco e situações destacadas na Recomendação nº 062/2020, deve ser rechaçada a presente alegação.

E mais, ainda, como verificado pelo Ministério Público de 2º grau, o paciente ostenta as seguintes condenações:

“01 – Processo nº 0000000-02.0072.0.19.1432. Artigo 157, § 2º, CP. Pena: 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, de reclusão. Regime: FECHADO. Transito em Julgado: 16/06/2008.

02 – Processo nº 0007534-20.2001.8.14.0104. Artigo 157, § 2º, CP. Pena: 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, de reclusão. Regime: SEMIABERTO. Transito em Julgado: 02/07/2010.

03 – Processo nº 0002877-33.2006.8.14.0401. Artigo 157, § 2º, CP. Pena: 06 (seis) anos, 08 (meses), de reclusão. Regime: SEMIABERTO. Transito em Julgado: 16/01/2018.

Total das Penas: 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão. Regime: FECHADO”

Em sendo as três por crime contra a pessoa (roubo majorado), em nada se recomenda a concessão de prisão domiciliar ao paciente, ainda que em 18/03/2020 tenha o juízo decidido que
“DEFERIU, sob condição suspensiva, cujo direito se implementará, a partir de 02/08/2020, a PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO para o ABERTO”
.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

3
. Quanto à alegação de excesso de prazo, tem-se que o pedido fora postulado ao Juízo em 26/03/2020, e, em se ponderando um critério de razoabilidade e levando-se em conta a excepcional situação de pandemia que vivenciamos, não se verifica qualquer mora processual apta a fazer conceder o benefício, frisando-se que o pleito principal está sendo analisado nesta via com o fim de se evitar qualquer lesão ao direito jurisdicional do paciente.

4
. Quanto ao pedido de progressão antecipada, resta completamente descabida, vez que já o fora deferido pelo Juízo a quo, contudo, em condição suspensiva.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Aldo Souza Correia.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia FIlocreão Gonçalves

Processo nº:
0803417-63.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Aldo Souza Correia
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz a impetrante
, resumidamente,
que o paciente se encontra em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), com direito à progressão ao regime aberto do apenado se implementará em 02/08/2020, razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, até a presente data, o pedido não fora julgado

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem, para conceder prisão domiciliar ao paciente, em razão da Pandemia COVID19.

A medida liminar foi por mim indeferida em 16/04/2020 (Id. nº
2962269
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 20/04/2020, prestou as necessárias informações, consoante Id nº
2977570
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 24/04/
2020 (Id. nº 2997482)
se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
situação de Pandemia COVID19 apta a conceder prisão domiciliar e possibilidade de progressão antecipada, bem como excesso de prazo no julgamento do pedido de custódia cautelar domiciliar.

Compulsando os presentes autos, no que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a conceder prisão domiciliar ao paciente, tem-se que merece ser rechaçada.

Cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo o paciente nos grupos de risco e situações destacados na Recomendação nº 062/2020 do CNJ, deve ser rechaçada a presente alegação.

E mais, ainda, como verificado pelo Ministério Público de 2º grau, o paciente ostenta as seguintes condenações:

“01 – Processo nº 0000000-02.0072.0.19.1432. Artigo 157, § 2º, CP. Pena: 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, de reclusão. Regime: FECHADO. Transito em Julgado: 16/06/2008.

02 – Processo nº 0007534-20.2001.8.14.0104. Artigo 157, § 2º, CP. Pena: 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, de reclusão. Regime: SEMIABERTO. Transito em Julgado: 02/07/2010.

03 – Processo nº 0002877-33.2006.8.14.0401. Artigo 157, § 2º, CP. Pena: 06 (seis) anos, 08 (meses), de reclusão. Regime: SEMIABERTO. Transito em Julgado: 16/01/2018.

Total das Penas: 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão. Regime: FECHADO”

Em sendo as três por crime contra a pessoa (roubo majorado), em nada se recomenda a concessão de prisão
domiciliar ao paciente, ainda que em 18/03/2020 tenha o juízo decidido que
“DEFERIU, sob condição suspensiva, cujo direito se implementará, a partir de 02/08/2020, a PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO para o ABERTO”
.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

Quanto à alegação de excesso de prazo, tem-se que o pedido fora postulado ao Juízo em 26/03/2020, e, em se ponderando um critério de razoabilidade e levando-se em conta a excepcional situação de pandemia que vivenciamos, não se verifica qualquer mora processual apta a fazer conceder o benefício, frisando-se que o pleito principal está sendo analisado nesta via com o fim de se evitar qualquer lesão ao direito jurisdicional do paciente.

Quanto ao pedido de progressão antecipada, resta completamente descabida, vez que já o fora deferido pelo Juízo a quo, contudo, em condição suspensiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020